Tribunal: TJSP
Processo: 1001235-45.2023.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Consulta
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Pedido de realização de cirurgia para tratamento de osteonecrose – Indicação médica para a referida intervenção cirúrgica – Documento que comprova a urgência da medida, o que justifica a prioridade na fila do SUS – Apelação e reexame necessário improvidos.